Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705608-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0713333-84.2025.8.07.0016, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor de A.C.C.A.C. A vítima narrou ter sido alvo de violência psicológica e física por parte de P.B.M.S., com quem manteve um relacionamento de um mês. Relata que o agressor utilizava palavras depreciativas para minar sua autoestima, praticava gaslighting e apresentava comportamentos possessivos e intimidadores, além de ter apertado seu braço e tentado arrancar uma chave de sua mão com força, causando um corte. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de inexistência de risco atual ou iminente à integridade da vítima. O Ministério Público, em síntese, sustenta que a decisão impugnada desconsidera a natureza da violência psicológica e a gravidade das ameaças relatadas pela vítima, enfatizando que as medidas protetivas de urgência visam garantir não apenas a segurança física da ofendida, mas também sua integridade emocional. Alega que há fortes indícios de um padrão de comportamento violento e manipulador por parte do agressor, que já teria intimidado outras mulheres em relacionamentos anteriores. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece a viabilidade da reclamação como meio de impugnação ao indeferimento de medidas protetivas e que o requisito para sua concessão é a existência de indícios razoáveis de risco, não sendo necessária prova cabal do crime. Diante dos fatos expostos, requer o Ministério Público a reforma da decisão recorrida, com o deferimento das medidas protetivas de urgência pleiteadas, determinando-se que o requerido mantenha distância mínima da vítima e seja proibido de estabelecer qualquer contato com ela por qualquer meio de comunicação. Argumenta que a proteção à vítima deve prevalecer diante do princípio da precaução e das diretrizes internacionais que fundamentam a Lei Maria da Penha, ressaltando que a ausência de medidas pode resultar em danos irreparáveis à ofendida. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 68863285): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por A.C.C.A.C., qualificada na Comunicação de Ocorrência Policial no 23.883/2025 da Delegacia Eletrônica, encaminhada à DEAM I, em face de P.B.M.S. relativamente à conduta que atribuiu a este, ocorrida no dia 5 de fevereiro de 2025. A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: "Em contato telefônico realizado pela DEAM-I, no dia 11 de fevereiro de 2025, a VÍTIMA/COMUNICANTE informou que manteve relacionamento amoroso com P.B.M.S., por cerca de um mês; Que não possuem filhos em comum; Que P. é uma pessoa emocionalmente instável e manipuladora; Que PEDRO faz uso de anabolizantes; Que, quando está sob efeito de tais substâncias, P. fica extremamente agressivo e descontrolado; Que, no dia 04/02/2025, P. disse que queria terminar o relacionamento com a declarante e ela combinou que eles conversariam no dia seguinte; Que, no dia 05/02/2025, ao chegar em frente à casa da declarante, P. resolveu não falar nada, o que a deixou abalada emocionalmente; Que, na tentativa de fazer com que P. fosse embora, resolveu fechar o portão da sua casa; Que, diante da negativa da comunicante em abrir o portão, P. tentou arrancar a chave do portão de sua mão à força, pressionando seus dedos, o que causou um corte devido ao atrito; Que P. apertou seu braço, deixando marcas, e a empurrou; Que foi agredida verbalmente por P., com xingamentos do tipo 'MALUCA, PIRANHA, VAGABUNDA, PERTURBADA, LUNÁTICA, PIOR MERDA QUE ACONTECEU NA VIDA DELE' Que foi ameaçada por P., o qual falou 'O MEU IRMÃO É DO BOPE, VOCÊ VAI SE VER COMIGO' 'VOCÊ VAI SE ARREPENDER POR NÃO ABRIR O PORTÃO' e disse, ainda, que iria conversar com a avó da declarante, que tem problemas de coração, na intenção de piorar o estado de saúde dela; Que, durante o relacionamento, P. praticou violência psicológica, manipulação emocional e controle excessivo, de forma recorrente; Que, em outros momentos, P. utilizou palavras depreciativas para minar a autoestima da declarante e a culpava por suas explosões, além de praticar 'gaslighting' para distorcer a realidade; Que P. também demonstrava comportamentos possessivos e intimidadores, incluindo ameaças veladas e tentativas de isolamento social; A comunicante informa, ainda, que outras mulheres que tiveram envolvimento com P. também relataram experiências semelhantes, descrevendo uma dinâmica de terror psicológico e agressividade crescente; Que está bastante amedrontada com comportamento de P., temendo por sua integridade física e psicológica." É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas, pois segundo indicou o episódio que a motivou a promover o registro da ocorrência policial ocorreu no dia 5 de fevereiro p.p, e apenas no dia 11 seguinte houve a comunicação à Autoridade Policial sem que se tenha notícia de qualquer outro fato relevante nesse interregno, cabendo ainda salientar que o relato descreve que foi Pedro quem teve a iniciativa de terminar o relacionamento, o que sugere que não pretende manter contato ou se aproximar da ex-namorada. Outrossim, a referência à ocorrência de violência psicológica durante o relacionamento que durou apenas um mês é demasiadamente vaga e igualmente não apresenta contemporaneidade suficiente para justificar a adoção de medidas protetivas de urgência. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). A decisão proferida fundamenta-se na necessidade de que medidas protetivas de urgência sejam concedidas com base em elementos concretos que demonstrem a iminência e a gravidade do risco à integridade da requerente. A Lei no 11.340/2006, ao estabelecer mecanismos de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, exige, para o deferimento de tais medidas, a comprovação de contemporaneidade e a efetiva necessidade da tutela estatal, o que não restou evidenciado no caso concreto. A demora de seis dias entre o suposto episódio de agressão e a comunicação à autoridade policial, sem qualquer relato de novos incidentes ou reiteração de ameaças, enfraquece a alegação de perigo iminente, especialmente diante do fato de que o próprio requerido manifestou a intenção de romper o relacionamento, afastando qualquer indício de perseguição ou insistência em contato. Além disso, a alegação de violência psicológica, ainda que relevante, apresenta-se de forma genérica e desprovida de elementos objetivos que a corroborem, sendo inviável a concessão de medidas restritivas com base apenas em relatos imprecisos e desconectados de um contexto atual de risco. Importante ressaltar que a imposição de medidas protetivas não pode se dar por conveniência ou em mera presunção de risco, sob pena de esvaziar sua finalidade e desvirtuar o seu caráter preventivo. O descumprimento de tais medidas, mesmo que equivocadamente concedidas, pode acarretar graves consequências ao requerido, incluindo sua responsabilização penal nos termos do artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Dessa forma, a ausência de elementos concretos que justifiquem a intervenção estatal impede a imposição de restrições desproporcionais, que, se aplicadas sem critério rigoroso, podem resultar em decisões arbitrárias e incompatíveis com a proteção efetiva dos direitos fundamentais. Assim, ao indeferir o pedido de medidas protetivas, a decisão alinha-se à jurisprudência e aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo que apenas situações que efetivamente demandem a atuação do Estado sejam amparadas pelo ordenamento jurídico. A proteção às vítimas de violência doméstica deve ser rigorosa e eficaz, mas jamais pode ser aplicada de forma indiscriminada, sem a devida comprovação dos requisitos legais que a legitimam. Dessa maneira, não se constatando a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão das medidas requeridas, a decisão se revela correta, evitando a imposição de restrições desnecessárias e assegurando a integridade do devido processo legal. Assim, não verificando a existência de uma situação de risco iminente que justifique a adoção de medida cautelar, tampouco se observando, de forma evidente, a ocorrência de violência de gênero atual, torna-se inviável a concessão da medida protetiva pleiteada. A proteção jurídica só deve ser ativada quando os elementos dos autos indicarem, de maneira clara, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso presente, contudo, tais requisitos não estão suficientemente comprovados, especialmente no que se refere à existência de uma situação atual de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, que legitime a intervenção judicial imediata. Destarte, correta se mostra a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, não havendo, neste momento, elementos suficientes que justifiquem a sua concessão. Ressalta-se, entretanto, que tal decisão não impede que, futuramente, sejam fixadas medidas protetivas caso surjam novas evidências de perturbação ou violência por parte da reclamada, assegurando, assim, a devida proteção da vítima diante de qualquer alteração no quadro fático que venha a demandar uma intervenção judicial célere e eficaz. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025 19:01:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator